Tribunal: TCU
Processo: 006.785/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão inicial de aposentadoria de Magali Dias Neves no cargo de técnico judiciário, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4) e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, V, 39, II, da Lei 8.443/1992 e 260 a 262 do Regimento Interno/TCU, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria a Magali Dias Neves; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que adote as seguintes providências, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação desta decisão: 9.3.1. promova o destaque da vantagem incorporada em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, a qual deve ser absorvida pelo reajuste de 6% a partir de 1o de fevereiro de 2023 conforme previsto no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.3.2. comunique esta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 9.4. orientar o Tribunal Regional Federal da 4a Região para que: 9.4.1. promova a absorção de eventual resíduo da parcela compensatória por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.5. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que, após a absorção completa da parcela compensatória, nos termos do art. 7o, §8o, da Resolução 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, §3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018.